Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0720788-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO ALEXANDER MARTINS LOPES PACIENTE: GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Giuliano Louis Martins Lopes (ID 73066161) contra acórdão da Segunda Turma Criminal que, nos autos do Habeas Corpus n. 0720788-51.2025.8.07.0000, sob a relatoria do Desembargador Jair Soares, denegou a ordem e manteve a decisão que decretou a prisão preventiva do embargante, nos termos da seguinte ementa (ID 72774431): “Prisão Preventiva. Tráfico, associação para o tráfico e falsificação de documento particular. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. I. Caso em exame 1. Habeas corpus em que se alega falta de requisitos para a prisão preventiva. II. Questões em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 1 - Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). 2 – As condições do flagrante – em razão de denúncia anônima que vinculava o paciente ao tráfico em bares e em sua residência e, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi encontrada, em sua residência, porção de cocaína e folhas de atestados e receituários médicos em branco, carimbo de médica e ampola de testosterona evidenciam a prática de tráfico de drogas e outros crimes. 3 - Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e pequena a quantidade de droga apreendida (0,91g de cocaína), os indícios de dedicação do paciente ao tráfico de drogas, a reiteração delitiva do paciente, condenado por crimes de posse de arma, ameaça e violação de domicílio, e que cumpria pena por crime anterior quando preso em flagrante, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. IV. Dispositivo 4. Ordem denegada.” Alega a Defesa, inicialmente, que o acórdão foi omisso quanto à análise dos argumentos trazidos pela defesa em sede de contestação, ressaltando que se limitou a reproduzir fundamentos genéricos da prevenção. Sustenta, ainda, que o acórdão violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Ademais, salienta que a fragilidade da imputação de associação criminosa. Assevera que o acórdão incorreu em contradições, sob o argumento de que a prisão cautelar carece de prova idônea, bem como a própria inicial acusatória, que também não está suficientemente instruída, destacando que a segregação cautelar foi fundamenta “suposições frágeis”. Além disso, aduz que o embargante “foi preso não pelos fatos objetivos dos autos, mas pelo seu histórico pregresso e por suposições subjetivas que não guardam vínculo com a conduta em análise, revelando-se a medida extrema absolutamente desproporcional e infundada”. Requer, assim, que sejam os embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, “para que o acórdão recorrido seja reformado, passando-se a conceder a ordem de habeas corpus, com liberdade imediata” do embargante. É o relatório. Passo à análise da possibilidade de apreciação do recurso no plantão judicial. A Portaria GPR no 305, de 09 de junho de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 21 e 22 de junho de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). O recurso interposto pelo embargante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. No caso em tela, observa-se que o embargante se insurge contra acórdão da Segunda Turma Criminal que denegou a ordem em habeas corpus e manteve a decretação da sua prisão preventiva. Assim, observa-se que não há elemento nos autos que apontem o risco de perecimento do direito a justificar a apreciação dos embargos de declaração em plantão judicial. Ademais, a competência para apreciar os presentes embargos de declaração, que buscam esclarecer suposta obscuridade, contradição e omissão é do órgão colegiado que proferiu a decisão embargada, qual seja, a Segunda Turma Criminal, nos termos do artigo 28, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade, deixo de apreciar os embargos de declaração. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura